Tribunal: STF
Processo: EP 32
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal autuada em face do ex-Deputado Federal DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA, condenado, por incursão nas penas do artigo 18 da Lei nº 7.170/83, por duas vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, e nas penas do artigo 344 do Código Penal, por três vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, à pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, com valor unitário fixado em 5 (cinco) salários-mínimos, considerado o patamar vigente à época do fato, que deve ser atualizado até a data do efetivo pagamento.



    Em 2/8/2025, a Defesa de DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA requereu, em síntese, a concessão de “Tutela de Urgência provisória pelo período mínimo de 30 (trinta) dias para que o requerente possa dar continuidade ao tratamento pós-cirúrgico EM SUA RESIDÊNCIA, para que possa realizar o tratamento em clínica especializada já indicada nos autos, devido à NECESSIDADE URGENTE e TOTAL FALTA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA pela SEAP-RJ, principalmente à apreciação dos pedidos feitos pela defesa na peça processual de ID: df 259643, pendente de apreciação, o que desde requer URGENTES PROVIDÊNCIAS para salvaguardar a VIDA e SAÚDE de DANIEL LÚCIO DA SILVIERA “ (eDoc.947).



    Determinei, então, que fosse oficiado, com urgência, ao Diretor da unidade prisional onde se encontra custodiado o apenado, para que informasse a esta SUPREMA CORTE, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sobre a possibilidade de ser realizado o tratamento pós-cirúrgico de DANIEL LÚCIO DA SILVERA na respectiva unidade, com posterior remessa à Procuradoria-Geral da República para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias.



    Em 4/8/2025, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro encaminhou o Ofício nº SEAP/CHEGAB nº 3554 com a declaração, assinada pelo Diretor da Colônia Agrícola Marco Aurélio Vergas Tavares de Mattos, André Luiz Monjardim Pinto, informando que o estabelecimento prisional “não dispõe de estrutura física, equipamentos e equipe de saúde especializada para realizar o devido acompanhamento pós-operatório de cirurgia no joelho do sentenciado DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA, RG: 133794750, atualmente custodiado nesta Colônia Agrícola” (eDocs. 969 e 971). 



    O Ofício está instruído, ainda, com relatórios médicos assinados pelo médico Dr. Raimundo Pereira Filho (CRM 14020 TEOT 9038) que atesta que “o paciente deverá passar por um Rigoroso tratamento as custas de Fisioterapia diariamente Pós-operatório sob Riscos de desenvolver Artrofibrose, Rigidez Articular, Trombose Venosa Profunda, Embolia Pulmonar e Infecção Pós-operatória. Tal reabilitação deverá ser implementado de imediato com programa para ganho de força muscular. Propiocepção, Amplitude de Movimento e Treino de Marcha, para tanto este programa de reabilitação se faz necessário de forma diárias e com equipe especializada por um período de aproximadamente 06 (seis) meses(...)” (eDoc.971, fl.12), bem como pela médica Dra. Maria Fernanda C.S. Moraes (CRM 52646938-RJ / RQE 29817) que concluiu que: “I - No caso concreto, há evidência de que Daniel Lúcio da Silveira deverá ter acompanhamento fisioterápico duas vezes ao dia para que possa retornar as suas atividades laborativas e cotidianas, com prognóstico, segundo regra de tempo, sem restrições, após o tratamento conservador, em 4 a 6 meses” (eDoc.971, fl.26).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação nos seguintes termos (eDoc. 974): 



    “(...) Assim, considerando a necessidade da intervenção fisioterápica e a ausência de estrutura adequada na unidade prisional, o Ministério Público Federal se manifesta pela concessão de saídas temporárias, para que o reeducando realize seu tratamento em clínica a ser indicada por sua própria defesa, nos termos da lei. Ressalva, porém, o entendimento de que, não sendo essa, por qualquer limitação de ordem material que se imponha ao estabelecimento prisional, uma alternativa possível, impõe-se o deferimento, em caráter excepcional, do tratamento em regime de prisão domiciliar, pelo prazo necessário”.



    É o relatório. DECIDO.



    Da análise da documentação acostada aos autos, verifico que DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA possui a necessidade de realização de tratamento pós-cirúrgico fora da unidade prisional onde se encontra custodiado.



    A Colônia Agrícola Marco Aurélio Vergas Tavares de Mattos (SEAPAM) emitiu declaração informando não possuir estrutura física, equipamentos e equipe de saúde especializada para os cuidados específicos do apenado, uma vez que “o pós-operatório de cirurgia ortopédica requer cuidados específicos como sessões diárias de fisioterapia, avaliação médica periódica com profissional especializado, uso de medicamentos, entre outros recursos que não estão disponíveis no ambiente prisional” (eDoc. 969).



    Conforme dispõem os artigos 14, § 2º, e 120, II, ambos da Lei de Execução Penal, os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter permissão para sair do estabelecimento, mediante escolta, na hipótese de tratamento médico não oferecido pelo sistema prisional.



    Diante do exposto, DEFIRO o requerimento formulado pela Defesa de DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA e AUTORIZO as saídas temporárias, pelo período de 30 (trinta) dias, a fim de que o requerente possa comparecer na Clínica Espaço Cuidar Fisioterapia, situada na Rua Teresa, nº 1566, 1º andar, sala 111 - Alto da Serra, Petrópolis/RJ, CEP 25625017, para realizar as sessões de fisioterapia.



    Todas as saídas devem ser comunicadas previamente a esta SUPREMA CORTE, consignando as datas e os horários do atendimento, e devidamente comprovadas no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas) após a realização do procedimento.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Comunique-se ao Diretor do estabelecimento prisional onde se encontra custodiado o preso.



    Cumpra-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente